Tribunal: STF
Processo: ADI 1916
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 30, INCISO X, 
   DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
   SUL --- LC 72/94. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A 
   PROPOSITURA. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE 
   CARÁTER PROCESSUAL. ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. ARTIGO 
   128, § 5º, E ARTIGO 129, INCISO III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO DIRETA JULGADA 
   IMPROCEDENTE.
1.	Competência exclusiva do Procurador-Geral de 
   Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul para propor a ação civil 
   pública contra autoridades estaduais específicas.
2.	A legitimação 
   para propositura da ação civil pública --- nos termos do artigo 129, 
   inciso III, da Constituição do Brasil --- é do Ministério Público, 
   instituição una e indivisível.
3.	O disposto no artigo 30, inciso X,
   da LC 72/94, estabelece quem, entre os integrantes daquela 
   instituição, conduzirá o inquérito civil e a ação civil pública 
   quando a responsabilidade for decorrente de ato praticado, em razão 
   de suas funções, por determinadas autoridades estaduais.
4.	A Lei 
   Complementar objeto desta ação não configura usurpação da 
   competência legislativa da União ao definir as atribuições do 
   Procurador-Geral. Não se trata de matéria processual. A questão é 
   atinente às atribuições do Ministério Público local, o que, na forma 
   do artigo 128, § 5º, da CB/88, é da competência dos 
   Estados-membros.
5.	A Lei Complementar n. 72, do Estado de Mato 
   Grosso do Sul, não extrapolou os limites de sua competência.
	Ação 
   Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Cassada a 
   liminar anteriormente concedida.